Tribunal: TJDFT
Processo: 0033147-26.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0033147-26.2015.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: FRANCISCO NILSON DE SOUSA CHAVANTE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. OMISSÃO. RECONHECIMENTO PELO STJ (RESP 1.675.510/DF). ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. IRRELEVÂNCIA. FEITO ORIGINÁRIO. CONSTRIÇÃO DE BENS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL AFASTADA. CRÉDITO CONTEMPLADO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REJULGAMENTO PARA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO INTEGRADO TÃO SOMENTE PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA PELO E. STJ. ACÓRDÃO MANTIDO. 1 – Reconhecida, pelo Superior Tribunal de Justiça, a omissão constante do voto condutor do acórdão em relação à análise da competência do Juízo Universal da Recuperação Judicial para o julgamento do Feito originário, impõe-se que tal omissão seja sanada. 2 – A Lei n.o 11.101/2005 não contém previsão de que a suspensão das execuções individuais deva perdurar até o trânsito em julgado da sentença proferida na Recuperação Judicial. 3 – Tendo em vista o encerramento da Recuperação Judicial por sentença confirmada por este eg. Tribunal, ainda que não tenha transitado em julgado, bem como a ausência de comprovação de que o crédito exequendo estaria submetido ao plano de recuperação judicial da empresa devedora, não há que se falar em competência do Juízo Universal para o processo e julgamento do Feito originário ou de eventual constrição de bens em desfavor da Devedora, ora Embargante, mormente levando-se em conta os autos do Feito originário estão arquivados provisoriamente há vários anos, sem nenhuma determinação de penhora ou outra constrição ao patrimônio da Devedora pendente de cumprimento. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.012 do Código de Processo Civil, sustentando que, independentemente da sentença de encerramento, a recuperação judicial permanece em vigor enquanto ainda não transitado em julgado, e, consequentemente, a competência do juízo universal para tratar dos bens da empresa pretendidos em outros feitos judiciais; b) artigos 6o, §§1o e 4o; 7o, §1o, 47 e 49, caput, e §3o, e 76, todos da Lei 11.101/2005, porque ignorou a vigência do plano recuperacional. Defende a impossibilidade do juízo cível avançar no patrimônio da recorrente, ainda que o crédito não tenha sido submetido ao plano, o que só pode ser realizado pelo juízo da vara de recuperação judicial, posto que pendente a decisão de trânsito em julgado. Aponta divergência jurisprudencial com relação às teses acima discorridas, colacionando julgados da Corte Superior. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como a fixação dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.012 do Código de Processo Civil e 6o, §§1o e 4o; 7o, §1o, 47 e 49, caput, e §3o, e 76, todos da Lei 11.101/2005. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Do mesmo modo, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023